Tribunal: TJDFT
Processo: 0741336-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741336-05.2022.8.07.0000 Agravante(s) Celg Distribuição S.A. – Celg D e Enel Brasil S.A. Agravado(s) Estado de Goiás Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Celg Distribuição S.A. – Celg D e Enel Brasil S.A. contra decisão do juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 142714059 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento movida pelas agravantes em desfavor de Estado de Goiás, processo n. 0743398-15.2022.8.07.0001, declarou a incompetência do juízo para a causa e determinou a remessa dos autos para uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor de ESTADO DE GOIÁS, com pedido de condenação da parte requerida ao pagamento da quantia certa no importe de R$ 180.529,54 (cento e oitenta mil e quinhentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos). É forçoso reconhecer que estamos defronte de um pedido simples de ressarcimento de valores. Os autores são as empresas de energia do Estado do Goiás/GO e o requerido é o próprio Estado do Goiás/GO. Vê-se claramente uma abusividade da cláusula de eleição de foro, com o nítido intuito de retirar do Judiciário Goiano a competência para apreciar e julgar a pretensão, em nítido prejuízo. A situação se amolda perfeitamente a regra do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil. Vejamos: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. (...) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Não há qualquer lógica para a escolha de Brasília, pois as Comarcas de Goiás/GO são dotadas de Vara de competência Cível e possuem toda a estrutura necessária para processar a demanda. Outrossim, o ajuizamento da ação em Brasília imporá a prática de diversos atos por meio de precatória. É nítida cada vez mais a procura do Juízo Brasilense, sendo notória que as taxas Judiciárias são menores que as praticadas noutros Juízos. Registro, ainda, que organização do Poder Judiciário, que possui envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população”. Tal discrepância prejudica a gestão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do DF e impede o cumprimento das metas impostas pelo CNJ. Neste sentido, não reputo presente qualquer requisito que justifique o ajuizamento da ação em Brasília/DF, fato este que faz suplantar o interesse meramente privado das partes, exaltando-se, pois, o princípio do Juiz Natural. Por fim, registro que já há entendimento jurisprudencial que dá suporte ao declínio da competência de ofício, com base no § 3o do art. 63 do Código de Processo Civil. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, reconheço de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro descrita no contrato de locação. No bojo do Agravo de Instrumento n° 0706785-96.2022.8.07.0000, o ilustre Desembargador Diaulas Costa Ribeiro acrescentou, ainda, o argumento constitucional da competência absoluta, porquanto existe regra de legislação que fixa a competência das Varas de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia. Vejamos: 15. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 16. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica aplicável não pode desconsiderar o pacto federativo previsto nos arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79, a LOMAN: “Art. 16 - Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos.” 17. A ação de conhecimento deve tramitar no foro de domicílio do Ente Federado contra o qual a pretensão é promovida (Goiás), uma vez que não se pode permitir a sobreposição do princípio republicano, ante a autonomia do poder constituinte derivado decorrente. 18. Sem contar a teratologia de conferir-se a um juízo singular e ao respectivo Tribunal de Justiça de um Estado a atribuição de apreciar a legislação infraconstitucional e a Constituição Estadual de outro ente federativo, exercendo, inclusive, controle difuso de constitucionalidade dessas normas. (...) 21. A competência, neste caso, é absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 22. Como consequência, há nulidade absoluta a macular qualquer julgamento a ser realizado neste Tribunal de Justiça. A atribuição de competência à 4a Vara Cível de Brasília não pode ser legalmente concebida ante a competência absoluta da Justiça Estadual de Goiás. 23. A incompetência absoluta deve ser conhecida a qualquer tempo e de ofício, inclusive, como bem destacou a decisão recorrida. Estabelece o artigo 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208): “Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.” [grifado na transcrição] 24. Isso não significa esvaziar a regra disposta no art. 52 do CPC, mas, em exercício de interpretação lógica e sistêmica, circunscrevê-la ao âmbito territorial de cada ente da Federação. Não se pode descontextualizar o parágrafo único do art. 52. A excepcionalidade depende de convênio entre os Entes Federativos, inexistente, no caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código. 25. Uma evidência a mais do absurdo jurídico-constitucional que seria processar a ação neste Tribunal: a 4a Vara Cível de Brasília não pode julgar ações propostas contra o Distrito Federal. A competência é absoluta das Varas da Fazenda Pública. Poderia, então, julgar ação contra o Estado de Goiás? O Estado de Goiás deixou de ser pessoa jurídica de Direito Público por convenção das partes autoras? O que a Constituição Federal não fez, e proibiu que se fizesse, fez as autoras por eleição de foro. O Poder Judiciário poderia admitir essa violação ao Estado de Direito? 26. Anoto: O Estado de Goiás não participou da eleição de foro, nem poderia! Há Juízes em Brasília. Em Goiás, também! Por fim, é lamentável ver o Governador do Estado assinar um documento reconhecendo que o Judiciário de seu Estado não detém a competência territorial para apreciar um ato seu. É reconhecer de forma indireta que o seu Estado não detém estrutura. Isto é um erro, é um absurdo, um desrespeito e um desprestígio para o Estado do Goiás. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios vem assentando reiterada a sua jurisprudência no sentido de reconhecer a incompetência do Juízo de Brasília. Registro que todas as turmas cíveis já possuem entendimentos no sentido de reconhecer a incompetência do foro de Brasília, conforme demonstram os seguintes acórdãos: 1a turma: (Acórdão 1603196, 07150923920228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2a turma: (Acórdão 1430292, 07083907720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3a Turma: (Acórdão 1606840, 07144558820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2022, publicado no PJe: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4a Turma: (Acórdão 1621688, 07067902120228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5a Turma: (Acórdão 1622623, 07265505320228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 6a Turma: (Acórdão 1423268, 07063182020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7a turma: (Acórdão 1422632, 07046363020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 8a Turma: (Acórdão 1429504, 07059804620228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2022, publicado no DJE: 21/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Das consequências para o TJDFT O processo eletrônico transformou o Judiciário e o acesso à jurisdição. Hoje a parte mora numa cidade, contrata o advogado de outra, que por sua vez ajuíza ação em Brasília. Leia-se mais precisamente no foro de BSB, pois desconhecem o que sejam “cidades-satélites”. O PJe é uma revolução e permite que uma parte/advogado em qualquer lugar do País distribua uma ação no DF. A realidade fática mudou e os Tribunais tem que se adequar. Como dito acima o comportamento do advogado ao escolher aleatoriamente Brasília quebra o princípio da boa-fé e demonstra ser um abuso de direito, pois é uma burla do Juiz Natural (princípio constitucional). Assim como ofende a regra do artigo 93, XIII, da CF. Acresça-se, ainda, o valor das custas baixas aqui no DF, em contraposição a outros Estados. As consequências de manutenção das ações no Distrito Federal são as seguintes: - perda da excelência do trabalho prestado pelo TJDFT. - aumento da Distribuição de Processos do 1o e 2o graus; - morosidade na prestação jurisdicional; - punição da população local; - impossibilidade de aumentar a estrutura (pois se baseia na população); - criar um ambiente de insatisfação entre os servidores e Juízes do DF; - trabalhar para uma população que não é do DF; - trabalhar para melhorar as estatísticas dos outros Tribunais; - desviar a finalidade do TJDFT; Do dispositivo Ante o exposto, RECONHEÇO incompetência deste juízo e DECLINO da competência para um dos Juízos de Fazenda Pública Estadual da Comarca de Goiânia/GO. Após o trânsito em julgado da presente decisão, remetam-se os autos Via Corregedoria. Intime-se. Em razões recursais (Id 41951633), as agravantes defendem, nos termos do art. 63 do CPC, a validade da cláusula de eleição de foro no contrato celebrado entre as partes, pois o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, devendo obedecer às regras de fixação de competência territorial, que é relativa e não absoluta. Sustentam que o art. 52, parágrafo único, do CPC, reforça a tese de ser relativa a competência, ao colocar à disposição do autor a escolha pelo foro onde a demanda será ajuizada contra o Estado. Afirmam que não seria o caso de declinação de ofício da competência, por ser relativa. Invocam o enunciado n. 206, da Súmula do STJ, que dispõe que “a existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo”, precedente firmado, dentro outros, pelo acórdão proferido nos autos do Ag.Rg. no Ag. 92.717-PR, bem como o enunciado n. 335, da Súmula do STF, no sentido de que "é válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato". Aduzem inexistir abusividade na cláusula de eleição de foro a justificar a aplicação dos §§ 3o e 4o do art. 63, CPC, apontando julgado da 2a Seção do STJ, que traria requisitos para considerar abusiva uma cláusula, os quais não estariam presentes no caso. Argumentam ausência de ofensa ao pacto federativo, por ser livre a escolha do autor da demanda, “não havendo qualquer limitação no sentido de que o Poder Judiciário de um Estado da Federação não teria competência para processar e julgar demandas em que outro ente federativo integre o polo passivo”, e que a Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não deve prevalecer sobre o art. 52 do CPC. Tecem considerações sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso tendo em vista que a presente demanda carece de análise mais aprofundada pelo Colegiado, e, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, os autos serão remetidos de imediato à Comarca de Goiânia/GO, na qual serão realizadas diligências que, ao final do julgamento do presente recurso, poderão se tornar inúteis. Ao final, pedem: seja (i) concedido efeito suspensivo ao presente Agravo de instrumento, até julgamento final do recurso; e (ii), ao final, reformada a decisão que declinou da competência, fixando-se a competência da 4a Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. O recurso veio instruído com a guia de preparo e o documento de recolhimento (Id 41951638 pp. 1-2). É o relatório. Decido. 1. Da admissibilidade do recurso Inicialmente, saliento que, apesar de não constar expressamente do rol do artigo 1.015 do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça já admitiu ser cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão relacionada à definição de competência “por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda” (4a Turma, REsp. n. 1.679.909/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 1o/2/2018). A questão foi resolvida pela e. Corte Especial do STJ em âmbito de julgamento submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), que deliberou acerca da questão, cuja tese fixada restou compendiada na seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp. n. 1.704.520/MT, rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Destaco também que, muito embora a decisão impugnada não esteja elencada entre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas pelo art. 1.015 do CPC, a inadmissão da insurgência sob o fundamento de irrecorribilidade imediata da decisão declinatória de competência relativa para juízo em outra unidade federativa poderá resultar em demora indesejada na resolução da questão concernente à competência do juízo para a causa, porque, somente em eventual interposição de apelação e julgamento pelo Tribunal de Justiça, a questão poderá ser revista. Negar a cognição a este agravo de instrumento implica imediato envio dos autos para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO, situada em localidade diversa da escolhida pelas agravantes para litigar em juízo. Essa é a situação excepcional ensejadora do reconhecimento da admissibilidade do direito, consoante a jurisprudência emanada do c. STJ em julgamento de recurso repetitivo – Tema 988 –, a que este Tribunal de Justiça está obrigado a aplicar, em conformidade com a regra do art. 927, III, do CPC: Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão: [...] III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos; Por tais razões, ADMITO o processamento do recurso. 2. Do pedido de atribuição de efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelas agravantes ao reconhecimento da validade da cláusula de eleição de foro para a tramitação do processo perante o i. juízo a quo. É que, quanto à probabilidade do direito, conforme consignado na decisão agravada, o § 3o do art. 63 do CPC é claro ao estabelecer que, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Na hipótese, o processo de referência trata de ação de conhecimento visando a declaração de nulidade de ato administrativo c/c obrigação de fazer movida pelas agravantes, empresas de energia do Estado do Goiás/GO, em desfavor do próprio Estado do Goiás/GO, para discutir cláusulas de contrato de compra e venda de ações firmado entre as partes que estariam sendo descumpridas pelo agravado. Em referida avença, na cláusula oitava, as partes contratantes, todavia, elegeram o foro de Brasília - DF para resolver as demandas relativas ao negócio entabulado (Id 142697988, p. 22, do processo de referência). Importante observar que as regras definidoras de competência, sejam relativas (valor ou território), sejam absolutas (matéria, pessoa ou função), são sempre definidas expressamente pelo ordenamento jurídico em suas espécies normativas, e apenas por elas ressalvadas. A competência relativa considera o interesse privado, a conveniência ou comodidade das partes. As normas são dispositivas, e não cogentes. Por isso, admite-se a escolha de foro em negócios jurídicos envolvendo interesses disponíveis de partes maiores e plenamente capazes. O regime jurídico da competência relativa não exclui a disciplina legal, mas a norma positivada é empregada em conformidade com a vontade das partes em relações de direito privado que as enlaçam à prestação de ato, fato ou negócio. Essa compreensão não significa estarem as partes livres para disporem como bem entenderem sobre o foro em que eventual demanda será proposta. Assim o fosse, poderiam eleger o Supremo Tribunal Federal para dirimir controvérsia sobre compra e venda de veículo automotor em relação essencialmente privada, e essa escolha seria considerada válida e excluída de controle direto pelo órgão jurisdicional. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere ao pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. O interesse privado, portanto, está limitado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. A limitação para a escolha do foro, em casos típicos de competência relativa, guarda sintonia com o princípio da legalidade, nos termos do art. 5o, II, e do art. 22, I, ambos da CF, e essa observância deve ser por todos respeitada, para evitar que alguém alegue ignorância para não a cumprir, postura não consentida pelo ordenamento jurídico, em conformidade com o art. 3o do DL n. 4.657/1942 (LINDB). A conveniência ou utilidade para as partes pode ser validamente exercida dentro das possibilidades conferidas pela lei. Quando isso não acontecer, exsurge para o órgão julgador o dever de exercer o controle em situação típica de competência relativa, porque o fará não na perspectiva de proteger o interesse privado da parte litigante, mas de preservar a vigência da norma legal fixadora da competência. O art. 52 do CPC e seu parágrafo único estatuem regra de competência para os casos em que for parte Estado ou o Distrito Federal, autorizando a propositura da ação quando o ente for o demandado no foro domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado, nos seguintes termos: Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Conforme consignado na decisão agravada, o art. 63 do CPC é claro sobre a possibilidade de as partes elegerem o foro em que será proposta ação relativa aos direitos e obrigações decorrentes de contrato, porém seu § 3o limita essa liberdade das partes quando verificado abuso da cláusula. A propósito: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. [...] § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Houve eleição de foro para dirimir controvérsias sobre o negócio jurídico celebrado entre as partes, segundo o art. 63, caput e § 1o, do CPC, todavia, não se mostra razoável referida eleição de foro quando se verifica que nenhuma das partes possui domicílio na jurisdição escolhida para dirimir as controvérsias, especialmente quando um dos contratantes é Estado da Federação e este escolhe foro em unidade federada diversa para dirimir controvérsia contratual. O ajuizamento da ação em Brasília – Distrito Federal imporá a prática de diversos atos por meio de precatória, as quais deverão ser cumpridas em outro ente da Federação. Ademais, além de as partes não possuírem sede no Distrito Federal, a discussão travada refere-se à invalidade de ato administrativo praticado pela administração pública do Estado de Goiás e nenhuma particularidade as agravantes apresentaram para viabilizar o processamento da demanda em Brasília/DF. Não se trata de prerrogativa de foro, mas de aplicação do enunciado legal previsto no parágrafo único do art. 52, CPC, razão pela qual tampouco tem aplicação ao caso os entendimentos dos enunciados n. 206 e n. 335, das Súmulas de Jurisprudência do STJ e do STF, respectivamente, verbis: A existência de vara privativa, instituída por lei estadual, não altera a competência territorial resultante das leis de processo. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato. Tenho que é abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda nenhuma pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). Se não há nenhum elemento legal que autorize a propositura da demanda perante esta Justiça Distrital, não constitui faculdade das partes assim convencionar, para evitar a propositura da demanda perante o juízo natural. Em situações semelhantes, este Tribunal de Justiça, inclusive esta c. 1a Turma Cível, já teve a oportunidade de se manifestar, como se verifica pelas ementas a seguir colacionadas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADO COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA ALEATÓRIA. OCORRÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA. RECONHECIDA. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir se o d. Juízo da 8a Vara Cível de Brasília possui competência para processar e julgar a ação ajuizada por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S.A. em face do ESTADO DE GOIÁS. 2. De acordo com o princípio da dialeticidade recursal, é ônus da parte agravante evidenciar o motivo de fato e de direito que entende como suficiente à reforma da r. decisão agravada, o que ocorreu no caso em apreço. 3. É de competência dos d. Juízos das Fazendas Públicas de Goiás processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu, tal como no caso dos autos, nos termos do artigo 61, I, do novo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 21.268/2022). 4. A competência em razão da pessoa é em sua essência absoluta e, portanto, inderrogável por convenção das partes, nos termos do artigo 62 do Código de Processo Civil. 5. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. (Acórdão 1631530, 07235123320228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 8/11/2022) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. RÉU. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. COMARCA DE GOIÂNIA. REMESSA DOS AUTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. ART. 1.021, § 4o DO CPC. APLICAÇÃO. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a decisão agravada deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedente deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. O art. 4o da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e dos Territórios (Lei no 11.697/208) estabelece: "Art. 4o O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios. 3. A presença do estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência da respectiva Lei de Organização Judiciária (Lei no 9.129/81), uma vez que se trata de competência absoluta, de natureza constitucional, devendo ser preservada a aplicação das suas regras de distribuição dos serviços judiciais. 4. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no Código de Processo Civil, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da Lei Complementar no 35/79. 5. Como a demanda objetiva a declaração de nulidade de ato administrativo, com pedido de condenação ao cumprimento de obrigações que seriam advindas do contrato de compra e venda de ações da CELG, após leilão de privatização da empresa goiana de distribuição de energia elétrica, não há legitimidade para a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte derivado decorrente. 6. A competência da 9a Vara Cível de Brasília não abrange as atribuições conferidas por Lei à Justiça Estadual de Goiás, não tendo nenhuma razão jurídica para as partes agravantes, que têm sede em Goiás e em Niterói, RJ, com advogados de Goiás, elegerem o foro Distrito Federal para processarem o Estado de Goiás, que não participou dessa eleição, nem poderia. 7. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do Código de Processo Civil deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. A excepcionalidade do parágrafo único depende de convênio entre os entes federativos, inexistente, o caso, nos termos do § 4o do art. 75 do mesmo Código, que não contempla o foro de eleição. 8. O reconhecimento de que o agravo interno é manifestamente improcedente atrai a aplicação da multa de 1% a 5% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4o do CPC. 9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1430741, 07052122320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRELIMINAR. OFENSA. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ESTADO DE GOIÁS. POLO PASSIVO. CLÁUSULA. ELEIÇÃO DE FORO. INAPLICABILIDADE. VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. 1. Não se mostra possível entender que houve violação ao princípio da dialeticidade quando os argumentos desenvolvidos no recurso são capazes de infirmar as razões da decisão agravada. 2. O art. 25 da Constituição Federal prevê que, observados os princípios constitucionais, os Estados são organizados e regidos pelas Constituições e leis que adotarem. 3. O art. 61, inc. I, do Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei n. 21.268/2022) dispõe ser competência dos Juízos das Fazendas Públicas processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for autor, réu, assistente, interveniente ou oponente e as que lhes forem conexas ou acessórias. 4. As causas cíveis de interesse dos Estados e dos Municípios nas capitais são resolvidas pelas respectivas Varas da Fazenda Pública. A competência das Varas Cíveis de Brasília não abrange as atribuições conferidas pelo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás aos seus Juízos das Fazendas Públicas. 5. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno provido. (Acórdão 1430292, 07083907720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 23/6/2022) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRIVATIZAÇÃO. CELG. ENEL. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Cabe ao recorrente indicar os fundamentos de fato e de direito que justificam a cassação ou reforma da decisão combatida. Este requisito recursal tem por finalidade assegurar a observância ao princípio constitucional do devido processo legal e ao princípio processual da dialeticidade. No caso, o propósito recursal das agravantes consiste justamente em convencer, ou ao menos tentar, de que cabível e adequada a cláusula de eleição de foro estipulada no contrato celebrado entre as partes. Preliminar rejeitada. 2. O art. 18 da Constituição Federal-CF prevê que "a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos, nos termos desta Constituição." 3. A autonomia dos entes federativos se divide em poder de autolegislação, auto-organização e autoadministração. Para densificar esses princípios, a CF estabelece: "art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça." A partir desses dispositivos, extraem-se três conclusões: 1) um Estado não pode interferir na administração, legislação e organização de outro; 2) cabe a cada ente federativo organizar o próprio Poder Judiciário; e, 3) a União não prevalece sobre os Estados. 4. Diante da isonomia decorrente do pacto federativo, a auto-organização do Estado de Goiás impõe-se aos demais entes federados. Dessa forma, em regra, a competência das Varas da Fazenda Pública Estaduais de Goiás deve ser observada nos julgamentos nos quais o Estado de Goiás seja autor ou réu, o que leva à necessária redistribuição dos processos propostos perante o Poder Judiciário de outro ente. Precedentes. 5. A interpretação conforme à Constituição afeta o disposto nos arts. 62 e 63 do Código de Processo Civil - CPC. Em tese, a cláusula de eleição de foro em contratos celebrados com a Administração Pública é possível, desde que o local escolhido seja vinculado ao ente federado contratante e não afaste a competência em razão da pessoa (ente público). 6. No caso, a cláusula de eleição de foro é nula, pois ofende a lei que fixa a competência da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1423268, 07063182020228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022) Desse modo, nesta análise inicial, tenho por não demonstrada a probabilidade do direito vindicado pelas agravantes. Em relação ao de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de maneira que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso ou antecipados os efeitos da tutela recursal. Não foi demonstrado perigo de dano irreparável ou risco ao resultado do processo, porque eventual redistribuição do processo para o juízo competente da Justiça do Estado de Goiás antes do julgamento do agravo de instrumento não implicará perecimento do direito. Desse modo, não está atendido também este requisito para a concessão da tutela recursal. Destarte, anoto ausente o preenchimento concomitante dos requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo, nos termos consignados alhures. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) Saliento, ainda, que a questão atinente à abusividade da cláusula de eleição de foro deverá ser mais bem debatida, e analisada, pelo colegiado, com a profundidade que a matéria demanda, quando do julgamento do mérito do agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado ao agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Deixo de facultar à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, porque não houve determinação de citação no processo principal. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos para julgamento. Brasília, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora